Tribunal: TJMT
Processo: 1024600-76.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024600-76.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RODRIGO RESMINI - CPF: 029.037.379-40 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO ESPÓLIO. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a nulidade do feito em razão do falecimento do devedor, Rodrigo Resmini, antes da efetiva citação na execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio do devedor, considerando que o falecimento deste ocorreu antes da citação válida nos autos da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado nos Tribunais superiores é no sentido de que o falecimento do devedor antes da citação inviabiliza o redirecionamento da execução fiscal ao espólio.

4. No presente caso, o falecimento do devedor ocorreu em 2009, enquanto a execução fiscal foi ajuizada somente em 2023, mais de 13 anos após o óbito, configurando que o redirecionamento da execução não é cabível.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal só é possível quando o falecimento do devedor ocorre após sua citação válida no processo de execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio do devedor somente é possível quando o falecimento ocorre após a citação válida do devedor.

2. A execução fiscal proposta após o falecimento do devedor, sem a citação prévia, não permite o redirecionamento ao espólio.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.021, §4o; CC/2002, arts. 1.784-1.791.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23/08/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.601.771/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 19/06/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024600-76.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: RODRIGO RESMINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 286965392, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto contra
Rodrigo Resmini
, a manter a nulidade do feito, ante o falecimento do Devedor.

O Recorrente, em síntese, afirma que, seria possível redirecionar o feito, uma vez que o falecimento do Devedor não induz a nulidade do crédito tributário, mas a necessidade de a cobrança ser repassada ao sucessor.

Dessa maneira, requer a reforma da decisão proferida, no intuito do prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024600-76.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: RODRIGO RESMINI

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 286965392, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto contra
Rodrigo Rasmini
, a manter a nulidade do feito, ante o falecimento do Devedor.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma circunstância a ser averiguada neste momento, qual seja, a possibilidade do redirecionamento do feito ou não, em decorrência do falecimento do Devedor.

Pois bem.

A presente questão não demanda complexidade, uma vez que o posicionamento dos Tribunais brasileiros é pacífico, quanto a questão retratada.

Em resumo, nas hipóteses em que for constatado o falecimento do Devedor, é necessário verificar em que momento se deu esta circunstância, a fim de possibilitar o redirecionamento.

O Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de, em caso de o óbito ter ocorrido
após
a efetiva citação, é possível o redirecionamento do feito, mas, em situação contrária, ou seja,
antes
da efetiva citação, a medida é incabível.

No caso dos autos, verifica-se que o
falecimento
do devedor ocorreu no ano de
2009
, conforme demonstrado nos documentos de ID no 181129339 e 182298726. Contudo, a Execução Fiscal somente foi ajuizada em
14 de agosto de 2023
(ID no 244288181), ou seja, mais de
13 anos após o óbito
, evidenciando considerável lapso temporal entre o falecimento e o ajuizamento da demanda executiva.

Acerca desta situação, veja-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4°, DO CPC/2015 REVOGADA.

1.
[...] do
mesmo modo, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos, o entendimento que corrobora a impossibilidade de redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal (...)".

[...]

(REsp 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 18/11/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALECIMENTO DO DEVEDOR APÓS A SUA CITAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 283 DO STF. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.

1. O acórdão recorrido encontra apoio na orientação consolidada nesta Corte Superior de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou sucessores é cabível quando o falecimento do devedor originário ocorrer após a sua citação válida.

2. O acolhimento da alegação de que não houve citação do devedor antes de seu falecimento implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Quanto à validade da CDA, o Tribunal de origem seguiu o entendimento consolidado na Súmula 393/STJ de que a exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que o magistrado pode conhecer das questões de ofício. A peça recursal, todavia, não se insurge contra esse fundamento, limitando-se a afirmar que a presunção de certeza e liquidez da CDA não podia ser tomada de forma absoluta. Inafastável, assim, a incidência, por analogia, da Súmula 283/STF, que estabelece: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.601.771/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25/3/2022; AgInt no REsp n. 1.945.451/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022; REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021; REsp n. 1.804.997/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/5/2019; AgRg no AREsp n. 731.447/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.).

Com estas considerações, é certo que o redirecionamento do feito não é possível, uma vez que o falecimento da parte Devedora se deu em momento anterior à efetiva citação, a se encaixar no posicionamento hodierno do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 286965392, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025